Tribunal: CARF
Processo: 10183.741411/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.741411/2019-20
RESOLUÇÃO
2001-000.256 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO BRAULIO VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal
em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do processo a este CARF – que seja o
Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.256 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741411/2019-20
2
O auto de infração contido no intervalo de documentos de fls. 2/46 realizou a glosa
de áreas de produtos vegetais informada – 2.420 hectares – e valor da terra nua – VTN não
comprovados. O VTN foi arbitrado conforme o SIPT – sem a especificação de qual metodologia foi
utilizada – como, por exemplo, se foi considerado o valor por aptidão agrícola do imóvel
denominado Fazenda Rakam de NIRF no 8.266.188-0 – exercício 2016.
Ainda em fase de fiscalização – fls. 2/46 foi apresentado pelo contribuinte laudo
técnico com ART segundo o qual o contribuinte adquiriu direitos possessórios do imóvel mas que
Decreto de 19/08/1993 homologou a demarcação administrativa da área indígena Menkragnoti
nos estados do Mato Grosso e Pará e que, nesse momento, o sujeito passivo perdeu os direitos
sobre o imóvel que está completamente inserido na área indígena e, por essa razão, a propriedade
foi abandonada, mas continuou realizando a entrega das DITR’s por acreditar que o decreto seria
revogado, o que não aconteceu.
O laudo atesta ainda que a integralidade da área do imóvel está com cobertura
florestal – o correspondente a área de floresta nativa – AFN. O laudo não atesta o valor do VTN.
Foi apresentada cópia do decreto.
Despacho decisório de fls. 51/54 salienta que:
“1. Trata-se de processo de Notificação de Lançamento de Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR de N° 9891/00053/2019 (fl. 3), relativo ao exercício de 2016, no valor de
R$155.925,00 acrescido de juros moratórios e multa de ofício, incidente sobre o imóvel rural de NIRF
8.266.188-0, localizado no município de Peixoto de Azevedo/MT.
2. A descrição dos fatos, o enquadramento legal da infração e o demonstrativo da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 3 a 6. Em resumo foi glosada uma área de 2.420,0 hectares de
produtos vegetais, correspondente à área total informada, por não terem sido apresentados os
documentos requeridos na intimação inicial como, por exemplo, notas fiscais do produtor e de
insumos, certificados de depósito, entre outros documentos fiscais descritos no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal N° 9891/00096/2019, fl. 20. Além disso, considerado subavaliado, o
fisco municipal arbitrou o VTN com base no SIPT.
3. O processo, então, foi encaminhado para a revisão de lançamento, tendo em vista o
requerimento, fl. 26, não considerado como impugnação, apresentado em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 9891/00002/2019, fl. 15.”
A referida decisão entendeu que apenas a partir do decreto não é possível concluir
que o imóvel estaria abrangido na área de reserva indígena, isso porque “A afirmação de que todo
o perímetro do imóvel está inserido em área demarcada como terra indígena, entretanto, não fica
comprovada no documento, pois não há detalhamento da localização do imóvel em relação à área
demarcada demonstrada em planta de localização geográfica.”
A decisão conclui:
“10. Assim, embora o contribuinte tenha apresentado Laudo de Avaliação, contendo apenas
afirmações de que o imóvel rural encontra-se situado dentro de reserva indígena, o requerente não
instruiu a sua defesa com documento hábil fornecido pela FUNAI no Estado do Mato Grosso - MT,
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.256 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741411/2019-20
3
atestando que a área total do imóvel questionado esteja realmente inserida nos limites da Reserva
Indígena Menkragnoti.
11. Portanto, não tendo sido apresentada a necessária certidão/declaração do órgão púbico,
comprovando estar a pretendida área inserida nos limites dessa reserva indígena, fica mantida a
glosa, efetuada pela autoridade fiscal da área declarada como de produtos vegetais para o
ITR/2014.”
Quanto a alegação contida no laudo – de que a integralidade do imóvel estaria
coberta com área de floresta nativa – salientou a decisão que não basta o laudo, sendo também
indispensável o ADA.
Às fls. 61/72 é apresentado Recurso Voluntário considerado tempestivo, pois não
foi juntado documento que ateste quando o contribuinte recebeu a intimação da decisão acima
mencionada. Por meio do recurso são alegados os mesmos fatos já relatados. Afirma que muito
embora o processo de reconhecimento do imóvel como terra indígena tenha se iniciado em 1993,
somente foi finalizado por volta de 2003/2005. Aduz que por ser o imóvel área indígena, o Art. 19,
§1o da Lei 6.001/1973 – Estatuto do Índio – determina que a demarcação de terras dessa
natureza, homologada pelo Presidente da República, será registrada em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União – SPU e do registro imobiliário da comarca da situação da terra. E que,
assim sendo, muito embora o Art. 28 do Decreto 7574/2011 determinar ao interessado o dever de
comprovar o que alegar, ele não exime o órgão competente de contribuir com a instrução do
processo administrativo. Não foram apresentados novos documentos.
Às fls. 74/75 sobrevém novo despacho decisório que indefere o recurso
apresentado. A justificativa é que “o Despacho Decisório 4040/2020-EREC/SRRF01/DF foi exarado
em sede de revisão de lançamento, tendo em vista que não houve a instauração do contencioso
administrativo, conforme despacho de fl. 50. Para alteração do Despacho Decisório mencionado,
necessário se faz a apresentação de fatos novos que ensejem a modificação do lançamento. 6.
Assim, não tendo sido apresentados os documentos descritos no Despacho Decisório 4040/2020-
EREC/SRRF01/DF, o lançamento deve ser mantido, bem como o requerimento apresentado
indeferido”. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: Revisão de lançamento de ITR. REVISÃO DE OFÍCIO DE LANÇAMENTO. RECURSO
HIERÁRQUICO. INCABÍVEL. TÍTULO DA EMENTA. A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não
se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no
70.235, de 1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda
que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios. Recurso Voluntário apresentado
indeferido
Às fls. 82/84 há demonstrativo de débitos da PGFN por terem os autos sido a ela
encaminhados para cobrança dos valores.
Às fls. 88 é juntado despacho de encaminhamento segundo o qual teria sido
proferida decisão judicial no bojo de Mandado de Segurança determinando o envio dos autos ao
CARF para apreciação dos recursos voluntários apresentados nesse caso e em outros dois
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.256 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741411/2019-20
4
envolvendo o mesmo contribuinte. Às fls. 88 foi determinado o cancelamento das inscrições em
dívida ativa dos 03 casos envolvidos no MS.
Despacho ad PGFN foi juntado às fls. 92/93 com o objetivo de informar decisão
judicial proferida nos autos de no 1004647-85.2021.4.01.3600. Conforme consta no documento, o
objetivo da ação judicial foi fazer com que a autoridade administrativa conhecesse os recursos
voluntários apresentados nos PTA’s de no 10183.741409/2019-51, 10183.741410/2019-85 e
10183.741411/2019-20, autorizando a remessa destes ao CARF para serem analisados e julgados
e, por consequência, que seja determinada a suspensão de exigibilidade do crédito tributário
discutido em referidos contenciosos. O parecer da PGFN informou ainda o trânsito em julgado da
ação judicial, salientando que deve haver o imediato cumprimento da decisão judicial.
Às fls. 98/101 foram juntadas cópias do Mandado de Segurança e certidão de
trânsito em julgado.
Despacho do CARF de fls. 102/103 salienta que cumprirá a medida judicial, tendo
determinado que os presentes autos fossem encaminhados para sorteio e distribuição, tendo sido
a mim distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, é importante a delimitação da lide.
A discussão originária do presente caso gira em torno de VTN e área de produtos
vegetais não comprovados.
Em sua manifestação o contribuinte alegou que o imóvel estaria contido dentro de
área de reserva indígena e que sua integralidade estaria coberta por área de floresta nativa. Foi
apresentado laudo técnico.
No que tange ao VTN, a notificação do auto de infração deixou claro que o valor da
terra nua poderia ser comprovado por meio de laudo técnico com ART elaborado de acordo com
as normas da NBR 14.653-3 da ABNT, mas como o documento não foi apresentado, os valores
declarados foram considerados subavaliados, tendo sido, assim, arbitrado pela fiscalização a partir
do SIPT – sem, contudo, especificar qual – para fins de aferição da base de cálculo do imposto –
qual metodologia foi utilizada como, por exemplo, se foi considerado o valor por aptidão agrícola.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.256 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741411/2019-20
5
Apesar dos argumentos centrais do recurso versarem sobre a impossibilidade de
cobrança de ITR em área indígena e a possibilidade de se deduzir as áreas de floresta nativa, o VTN
é um dos fundamentos da autuação.
Ocorre que, como já salientado, em nenhum momento, foi juntado aos autos tela
do SIPT para a comprovação dos valores arbitrados ou se ao menos foi considerado o valor por
aptidão agrícola.

II – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme salientado, um dos fundamentos do auto de infração é o arbitramento do
valor do VTN feito pela fiscalização que teria adotado o SIPT como métrica para a presunção do
valor da terra nua do imóvel.
A utilização da tabela SIPT para fins de verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996 e somente é utilizado quando, depois de
intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado.
Ocorre que, para que o SIPT possa ser utilizado como métrica para apuração da
base de cálculo do ITR é indispensável que se possa verificar qual foi a metodologia utilizada pela
Fiscalização para se chegar aos valores constantes da tabela, isso porque jurisprudência do CARF é
remansosa no sentido de que é incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
E, no presente caso, nada foi juntado aos autos.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 2401-006.946, 2402-007.783, 2201-
011.303 e 2202-005.588.
E ainda os apreciados pela CSRF: 9202-009.818, 9202-005.435, 9202-008.739 e
9202-007.338.
Deste modo, entendo ser indispensável a análise da “tela SIPT” que não foi consta
nos autos.
Assim, devem os autos serem baixados em diligência para que a autoridade
competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade responsável junte aos autos as informações do SIPT para o exercício em análise que
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.256 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.741411/2019-20
6
embasaram o procedimento fiscal em apreço. Após concluída a diligência – e antes do retorno do
processo a este CARF – que seja o Recorrente intimado do resultado da diligência para se for de
seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 109
DF CARF MF
Original